Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717252-68.2021.8.07.0001 RECORRENTES: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, ELANE FERREIRA GOMES RECORRIDO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA, HOMERO FERREIRA, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO POR LITISCONSORTE PASSIVO. ART. 997 DO CPC. NÃO CABIMENTO. SUPRIMENTO JUDICIAL DE ASSINATURA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “3. Por força do art. 997, § 1o, do CPC, não se admite a interposição de recurso adesivo atrelado à apelação manejada por litisconsorte. A adesão é sempre a um recurso contraposto da parte adversária, e não a um recurso paralelo. ( )” (Acórdão 1288609, 07025585020198070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Apelação adesiva não conhecida. 2. “A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 7a Ed., GEN-Método, 2015, p. 124). 2.1. Nos termos do art. 493 do CPC, cabe ao julgador levar em consideração fato modificativo ou extintivo do direito que possa influir no julgamento da lide, ocorrido após a propositura da ação, ou mesmo após prolatada sentença 2.2. No caso, a quitação do débito em decorrência da adjudicação pelo Banco credor do imóvel, objeto de garantia da cédula de crédito bancária que se pretendia negociar, é fato superveniente relevante que não pode ser ignorado. Em outras palavras, se não há mais o débito a ser negociado, não há interesse no suprimento judicial das assinaturas dos requeridos. Assim, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse processual em razão do esvaziamento da pretensão autoral, do que decorre o parcial provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual (art. 485, VI do Código de Processo Civil). 3. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. No caso de processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, §10 do CPC). Hipótese em que o ajuizamento da demanda decorreu do fato da não assinatura pelos requeridos do documento de renegociação do débito e a perda superveniente do interesse de agir se originou da quitação de referido débito em razão da consolidação da propriedade do imóvel objeto de garantia pelo credor fiduciário. Não é possível eximir os requeridos/apelantes da obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença, porquanto deram causa ao ajuizamento da ação. 4. Apelação adesiva não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §8o e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso II, da Constituição Federal, 167, inciso II, da Lei 6.015/73; 42 e 42-A, ambos da Lei 10.931/04, sustentando que, não se verificando a previsão legal para exigibilidade do consentimento de pessoas que não firmaram a Cédula de Crédito Bancária e as garantias nela ajustadas para averbação no registro Geral de Imóveis, não se tem interesse de agir para a propositura da ação de suprimento de consentimento, daí porque o processo tinha que ser extinto, e tão só em face da perda superveniente do objeto, em que pese ensejar a mesma consequência, mas com responsabilização da recorrida em relação ao pagamento de honorários advocatícios. Acrescenta que inexistindo proveito econômico, por efeito do eventual acolhimento da pretensão deduzida, os honorários advocatícios só poderiam ser arbitrados por equidade e não com base no valor da causa, estimado pela recorrida; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, suscitando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. Inicialmente, cumpre ressaltar que o ora recorrente interpôs dois recursos especiais (ID’s 47448091 e 47566380) Contudo, já decidiu a Corte Superior que “com a interposição do primeiro recurso especial e inexistindo modificação do julgado recorrido, operou-se a preclusão consumativa (...). O segundo recurso especial interposto não merece conhecimento, em virtude do desrespeito ao princípio da unirecorribilidade" (REsp 1.843.688/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/12/2021). Com relação à tese de fixação de honorários por equidade, Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1850512/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, Tema 1076, DJe 31/5/2022, concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso II, da Constituição Federal, 167, inciso II, da Lei 6.015/73; 42 e 42-A, ambos da Lei 10.931/04. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Nesse passo, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023